Tribunal: TJMT
Processo: 1025649-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025649-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI
AGRAVADO: MOHAMAD KHALIL ZAHER, MARA MONGELLI ZAHER, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
Processo na origem: Agravo de Instrumento interposto por Darci Pasqualli e Eneida Pasqualli, de decisão que nos Embargos de Terceiro movido contra Mohamad Khalil Zaher, Mara Mongelli Zaher e Carlos Augusto Ribeiro da Silva, indeferiu a liminar de manutenção de posse em relação ao imóvel rural, com 2.291,0201 hectares, sob matrícula n. 19.376, do CRI de Diamantino.
Explicam que em Ação de Execução ajuizada por Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, aqui agravados, lastrada em Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 5.189.195,54 (cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), firmado em 11/05/2015, consta em garantia hipotecária um imóvel rural sob matrícula n. 19.376, do CRI de Diamantino.
Alegam, contudo, que o imóvel dado em garantia não é de propriedade do executado, Carlos Augusto Ribeiro da Silva, porquanto, embora adquirido por ele, não efetuou o pagamento pactuado no contrato de compra e venda. Complementam que referida área é objeto da Ação de Resolução Contratual (cod. 5867), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Reforçam que demonstraram não só a propriedade sobre o imóvel objeto de garantia, mas também a ameaça de constrição do bem, o que autoriza a concessão da tutela postulada.
Aduzem, de outra via, que há decisão proferida no acórdão da apelação n. 30339/2017, que os mantêm na posse do imóvel até que decisão final seja proferida na ação de resolução contratual, o que afasta, inclusive, o perigo de irreversibilidade da medida.
Informam que correm o risco de serem concedidos atos expropriatórios no imóvel de sua propriedade no feito executivo, em particular, porque o executado, aqui agravado, Carlos Augusto, está se esquivando da citação, de modo que a constrição é consequência lógica de situações como essa.
Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal, para obstar a constrição do bem dado em garantia e o andamento da Ação de Execução.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a concessão da antecipação de tutela para o fim de suspender a Ação de Execução movida por Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher contra Carlos Augusto Ribeiro da Silva, aqui agravados, lastreada em confissão de dívida, na qual há garantia hipotecária de imóvel que dizem ser de sua propriedade.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na hipótese, não se olvida que o imóvel objeto de garantia hipotecária na Ação de Execução, é também objeto de discussão na Ação de Resolução Contratual em que os agravantes contendem com o agravado Carlos Augusto Ribeiro da Silva, bem como que no acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017, há determinação para que os autores, ora agravantes, permaneçam na posse do imóvel até o julgamento da resolução.
Contudo, em cognição sumária, as razões expostas pelos agravantes não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, não se visualizam atos de constrição, ou mesmo ameaça. Ademais, ao que se evidencia, nem mesmo há notícia de que ocorreu a citação do executado, o que, a princípio, afasta a urgência exigida para a concessão da tutela postulada.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator